Tribunal: STF
Processo: RHC 208973
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Larissa Ramazini Rodrigues interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TIPICIDADE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Verificado que, no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça analisou suficientemente as teses arguidas pela defesa, não se acolhe o pedido de nulidade do acórdão por omissão. 



    2. Se as instâncias ordinárias destacaram a suficiência de provas para comprovar a prática de ilícitos tributários praticados pela paciente no curso da administração de sua empresa, não afasta a condenação a mera alegação da defesa de que a ré apenas conferiu interpretação divergente às normas extraídas da legislação tributária. A inversão do julgado, no sentido de se concluir que não há prova do dolo da acusada em cometer o ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental eleita. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 661.283 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pleiteia “reconhecer a inadequação típica de todos os comportamentos reproduzidos na peça exordial acusatória, tendo em vista que não se enquadram nas figuras “omissão de informações” ou “prestação de declaração falsa” exigidos pelo art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, pois apenas se tratam de atribuição de significado jurídico diverso conferido pela empresa ao escriturar as prestações de serviço como não tributadas e os créditos de ICMS ”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS (ASSIM COMO O RECURSO EM HABEAS CORPUS) EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE PENAL COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OMISSÃO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS QUE RESULTARAM NUM PREJUÍZO AO FISCO NO VALOR DE R$ 3.768.507,95. DISCUSSÃO ACERCA DO DOLO DA RECORRENTE. TEMA QUE EXIGE A REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n. 0000117-63.2014.8.26.0466) constatei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a interposição do presente recurso (13/04/2021).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



     No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator